Tribunal: CARF
Processo: 10920.721389/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721389/2020-54
RESOLUÇÃO
1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITANIA ELETRONICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte Britania
Eletrônicos S.A, doravante (“Eletrônicos”), com exigência de IRPJ e CSLL no montante total de R$
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
2
62.583.558,86 com multa e juros de 75% (incluindo a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa), relativos a fatos geradores do ano-calendário 2017 decorrente das
seguintes supostas infrações à legislação tributária descritos no Termo de Verificação Fiscal - TVF,
juntado às fls. 28 a 121:
(i)
dedução indevida de despesas, por serem desnecessárias para a
manutenção da atividade produtiva da empresa; seja por dizerem respeito
à Britânia Eletrodomésticos (item 7.4.1 do TVF) ou por estarem “calcadas
em critérios de rateio não razoáveis e objetivos, que não correspondem ao
efetivo gasto de cada empresa” (item 7.4.2 do TVF);
(ii)
dedução indevida de royalties (itens 5.1.2, 5.2.1 e 8 do TVF);
(iii)
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
de anos anteriores acima do limite de compensação de 30% do Lucro
Líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas e autorizadas pela
legislação de regência.
A “Eletrônicos” é integrante de um grupo econômico do qual fazem parte as
empresas Britania Eletrodomésticos S.A (doravante “Eletrodomésticos”) e Philco Eletrônicos S.A
(doravante “Philco”). A estrutura societária do grupo foi bem delineada no laudo elaborado pela
Consultoria Ernst Young a pedido da “Eletrônicos” e apresentado com o Recurso Voluntário e
transcrita abaixo:

A “Eletrônicos”, a “Eletrodomésticos” e a “Philco” firmaram no final do ano-
calendário 2015 os seguintes contratos:

Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
3
1) Contratos de Cessão de Uso das Marcas de comércio “BRITÂNIA” e
“PHILCO”, pelos quais a “Eletrodomésticos”, titular das marcas cedeu o
direito de uso e exploração das marcas para as licenciadas ‘Eletrônicos” e
“Philco”, que obtiveram o direito de usar e explorar as marcas citadas para
o desenvolvimento de suas atividades operacionais;
2) Instrumento Particular de Contrato de Rateio de Despesas, seguido de
dois Aditivos, pelo quais a “Eletrodomésticos”, como centralizadora das
despesas comuns, distribuiu/rateou despesas para as outras duas
empresas do grupo (centralizadas).
A ação fiscal que analisou a cessão de marcas, que trata da caracterização de
royalties, resultou no lançamento consubstanciado no Processo no 10980.721614/2020-48, foi
objeto do Acórdão DRJ REC no 104-002.109, de 11 de novembro de 2020, em que se reconheceu a
procedência da impugnação, ante a inexistência de royalties.
Nesse sentido, a 3a Turma da DRJ04, com base na decisão referida, exonerou as
despesas glosadas da “Eletrônicos” descritas nos itens 5.1.2, 5.2.1 e 8 do TVF. Os lançamentos
exonerados pela DRJ, portanto, são os relativos a glosa de despesas de royalties, discriminadas no
Auto de Infração como “"ALUGUÉIS, ""ROYALTIES"" E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA OU
ADMINISTRATIVA" - INFRAÇÃO: "ROYALTIES" INDEDUTÍVEIS, cujos valores foram os seguintes:

O valor de principal exonerado de IRPJ de R$ 11.065.878,24, tendo sido objeto de
recurso de ofício.
Há se ressaltar que essa exoneração foi confirmada pelo Acórdão 1401-006.974 – 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de Relatoria de Cláudio de Andrade
Camerano, em sessão de julgamento realizada em 15 de maio de 2024, em o colegiado, por
unanimidade de votos, negou provimento ao dito recurso de ofício. O que se decidiu para o IRPJ
estende-se aos demais tributos, ante a idêntica relação de causa e efeito existente.

Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
4
A ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2017 ROYALTIES. CONTRATO DE CESSÃO DO USO DE MARCA. ONEROSIDADE.
OMISSÃO DE RECEITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
À caracterização de royalties, não se prescinde de demonstração inequívoca da
existência de contrapartida em virtude do uso da marca. Não há dizer de forma
necessária o contrato de cessão de uso de marca seja oneroso, tampouco concluir
a onerosidade com suporte em dispêndios relativos à marca; sejam eles
transferidos pela cedente ou despendidos pelo cessionário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
Ademais, em relação ao rateio de despesas, o procedimento fiscal analisou se as
despesas incorridas de forma centralizada pela “Eletrodomésticos” e distribuídas/rateadas com a
“Eletrônicos” e “Philco” (centralizadas) cumpriram os requisitos legais para a dedutibilidade fiscal
nas empresas que as receberam em rateio.
No item 7 do TVF “Despesas Desnecessárias, não usuais e anormais apropriadas
com base no Contrato de Rateio”, a Fiscalização analisou o Contrato de Rateio, constatando que o
rateio foi baseado em dois critérios: faturamento e percentual fixo.
O critério de percentual fixo de 50% era estabelecido apenas entre a “Eletrônicos” e
a “Eletrodomésticos”, e foi aplicado apenas em relação às seguintes rubricas contábeis da
centralizadora:

No caso de critério de rateio pelo faturamento bruto de cada empresa, a autoridade
fiscal realizou procedimento fiscal na centralizadora “Eletrodomésticos” para conhecer os detalhes
das atividades por ela desenvolvidas, a fim de se verificar se haveria outros critérios de
mensuração para as atividades comuns que não apenas o FATURAMENTO, ou o Percentual Fixo de
50%.
O relato das observações da Fiscalização estão descritos nos itens 7.3.1 do TVF.
A autoridade fiscal deu ciência à “Eletrônicos”, que teria realizado visita técnica à
Centralizadora “Eletrodomésticos” e à sua filial 007 e que constatou que os critérios de rateio não
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
5
eram adequados e que não estavam em conformidade com a Solução de Divergência (SD) no 23 –
Cosit, de 23/09/2013 e intimou a “Eletrônicos” a comprovar a efetiva utilização das despesas
objetos do rateio. As intimações, as respostas da “Eletrônicos” e a análise da Fiscalização estão
consignadas no item “7.3.2 - Dos procedimentos fiscais realizados na Fiscalizada – Centralizada”
do TVF.
No item “7.4 - Das Infrações Apuradas – Despesas Desnecessárias, incomuns e
anormais – Arts 249, I e 299 do Decreto no 3.000/99 (RIR-99)” do TVF foram discriminadas as
despesas glosadas por rubrica e valor, que totalizaram R$ 55.838.489,84. Desse total foram
classificadas como despesas rateadas desnecessárias para a atividade da “Eletrônicos” as despesas
relacionadas no item 7.4.1 do TVF, que totalizaram R$ 12.486.416,84.
Além da glosa de R$ 12.486.416,84, a autoridade fiscal considerou que o rateio de
despesas do estabelecimento fabril da centralizadora “Eletrodomésticos” fora indevida no total de
R$ 934.927,98, tendo discriminados as rubricas e os respectivos montantes.
No item 7.4.2 do TVF a autoridade fiscal discriminou as despesas glosadas, com a
justificativa que os critérios de rateio não eram “razoáveis e objetivos” e não corresponderiam ao
efetivo gasto de cada empresa.
Para isso, a autoridade fiscal apresentou um quadro com o faturamento das empresas, o que
demonstraria, segundo a Fiscalização, que o faturamento da centralizadora “Eletrodomésticos”
não poderia ser considerado não relevante, como alegou, para justificar a exclusão da parte que
lhe cabia no rateio em determinado período:

Assim, de acordo com a Fiscalização, se fosse utilizado o critério de faturamento
conforme as premissas do contrato de rateio, os percentuais de rateio para cada uma das
empresas seria de: 45,40% (“Eletrônicos”), 54,60% (“Philco”) e 0% (“Eletrodomésticos”).
Contudo, em levantamento por amostragem de algumas contas contábeis, a
autoridade fiscal alega que o critério de rateio por faturamento não foi respeitado, tendo
elaborado a tabela abaixo para fundamentar sua conclusão:
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
6

Na impugnação, a “Eletrônicos” alegou preliminarmente a nulidade do Auto de
Infração porque segundo ela, a autoridade fiscal teria sido desconsiderada “a realidade fática das
operações e o teor dos contratos formalizados entre as partes, distorcendo-os e privilegiando
presunções simples”.
A “Eletrônicos” alegou também nulidade do Auto de Infração por dois motivos:
a) Cerceamento de defesa, na medida em que não foi oportunizada à Impugnante a
possibilidade de apresentar a razoabilidade dos critérios objetivos eleitos para referidas despesas
comuns, diferentemente do que apontado na conclusão do TVF, de que a Impugnante “não
comprovou a efetiva utilização”;
b) Distorção da amostragem utilizada para a conclusão de invalidar completamente
os critérios de rateio objetivos considerados para todo o contrato, acarretando penalidade
desproporcional à Impugnante, correspondente à desconsideração da totalidade do contrato.
No mérito, a “Eletrônicos” alegou que a autoridade fiscal não teria “calculado” de
forma correta os percentuais previstos em contrato – não teria desconsiderado o faturamento
“intercompany" e não teria adotado os “faturamentos mensais para fins de rateio, dentre outros”.
A “Eletrônicos” pugnou pelo reconhecimento dos critérios eleitos em contrato
(faturamento e percentual fixo) e, caso fossem encontradas diferenças solicitou que o processo
fosse baixado em diligência “para refazimento do auto de infração, mantendo-se a dedutibilidade
das despesas reconhecidas até tal limite.”
A “Eletrônicos” opôs suas razões de defesa em relação às seguintes despesas
glosadas: Conta 43.00.052 – Despesas Postais e Malotes; Conta 43.00.081 – Manut. E Aluguel de
Software; Conta 43.00.093 – P.P.R.B; Conta 43.00.101 – Seguros sobre Transportes; Conta
43.00.056 – Fretes e Carretos s/ Vendas; Conta 43.00.028 – Seguro contra Incêndios.
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
7
Há que se consignar que a “Eletrônicos” reconheceu que se equivocou ao registrar
despesas do estabelecimento industrial da Centralizadora. Também reconheceu a inadequação de
outras rubricas de despesas registradas com base no Contrato de rateio, de acordo com a resposta
ao TIF no 004, tendo recolhido os tributos relativos as referidas despesas.
A “Eletrônicos” defendeu que os critérios de rateio de despesas com base em eram
faturamento e percentual fixo eram os que melhor exteriorizavam a objetividade, a razoabilidade
e a lógica determinadas pela SD Cosit no 23/ 2013 e que as despesas rateadas a ela atribuídas
eram normais e usuais para sua atividade.
A DRJ rejeitou os argumentos de nulidade porque o Auto de Infração foi lavrado por
autoridade competente e não constatou vício formal ou material no lançamento aptos a ensejar a
nulidade arguida.
No mérito a DRJ concluiu que assistia parcial razão à “Eletrônicos” em relação às
despesas de “royalties”. Isso porque entendeu, com fundamento do que foi decidido no Acórdão
no 104-002.109, de 11 de novembro de 2020, da DRJ Recife, nos autos do processo
10980.721614/2020-48 (procedimento fiscal na Centralizadora “Eletrodomésticos”), que as
despesas descritas nos itens 5.1.2, 5.2.1 e 8 do TVF (do presente processo) não se trata de
Royalties, de modo que a glosa foi cancelada.
As seguintes glosas foram mantidas porque a DRJ entendeu que não eram
relacionadas coma atividade da Philco Eletrônicos:
(i) relacionadas no item 7.4.1 do TVF, porque a DRJ concordou com a Fiscalização,
que as despesas foram consideradas desnecessárias às atividades produtivas da “Eletrônicos”,
com base no art. 299 do RIR/99, e que se tratava de despesas vinculados às atividades apenas da
Centralizadora “Eletrodomésticos”. As despesas consideradas não necessárias foram relacionadas
em tabela, abaixo reproduzida:

Há que se consignar que a própria “Eletrônicos” concordou que teria se equivocado
ao considerar indevidamente no rateio despesas relacionadas ao seu estabelecimento industrial.
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
8
(ii) relacionadas no item 7.4.2 do TVF, porque a “Eletrônicos” não teria a efetiva
utilização das despesas registradas, tendo apenas afirmado que o critério de rateio pactuado no
Contrato de Rateio (FATURAMENTO) demonstraria a efetiva utilização.
Quanto ao argumento da “Eletrônicos”, que em relação à aplicação do critério de
rateio “Faturamento”, o Contrato de Rateio firmado pelas empresas do Grupo Britânia/Philco
previa que as despesas cujo critério de rateio fosse o Faturamento seriam rateadas
desconsiderando as operações realizadas entre as empresas signatárias do Contrato e o
faturamento apurado pela Centralizadora, a “Eletrodomésticos”, a DRJ constatou que na ECD e na
ECF relativas ao AC 2017 da Centralizadora “Eletrodomésticos”, não havia rubricas contábeis
destinadas ao registro de operações de venda entre as empresas participantes do Contrato de
Rateio.
Além disso, com base na tabela de faturamento elaborada pela Fiscalização, e
abaixo transcritas, a DRJ conclui que embora tenha havido uma redução da participação relativa
do faturamento da Centralizadora “Eletrodomésticos” no faturamento consolidado das três
empresas do Grupo, essa diminuição não foi tão insignificante assim, representando 15,61% no AC
de 2017.
Assim, concluiu a DRJ que não haveria a irrelevância arguida do faturamento da
Centralizadora frente ao faturamento total do grupo econômico que merecesse a sua exclusão,
nos termos do Contrato firmado e apresentado à Fiscalização.
As despesas glosadas por falta de comprovação da efetiva utilização estão
discriminadas na tabela juntada às fls. 4256/4257, e abaixo reproduzidas:
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
9

Quanto à compensação de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL a DRJ consignou
que a impugnante não se contrapôs à infração, tendo implicitamente reconhecido que computou
indevidamente o montante no cálculo do “erro assumido” por ela quando ao rateio de despesas,
considerando a matéria não impugnada.
Quanto à impossibilidade de aplicação da multa isolada por concomitância a com a
multa de ofício, a DRJ consignou que o entendimento da Turma de Julgamento era de que inexiste
restrição legal à aplicação da multa isolada (inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96) de forma
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
10
concomitante à proporcional por falta de recolhimento (inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96);
posição adotada com lastro na interpretação do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, e art. 16 da
Instrução Normativa SRF n.o 93, de 24 de dezembro 1997.
No recurso voluntário, juntado á fls. 4285 a 4343, a “Eletrônicos” alega que o Auto
de Infração deveria ser cancelado por “nulidade que macula a lavratura do auto de infração diante
do equívoco de lançamento, pela desconsideração da realidade fática das operações e do teor do
contrato de rateio de despesas (e seus aditivos) firmado entre as empresas do grupo, com
presunções que não correspondem à verdade material, já que a autuação analisou por
amostragem algumas despesas rateadas para concluir que seriam supostamente desnecessárias à
atividade, afastando os critérios de rateios adotados pela Recorrente, sem qualquer
razoabilidade”.
No mérito, alegou que o “Contrato de Rateio de Despesas prevê critério objetivo que
corresponde, na sua grande maioria, à efetiva utilização das despesas, não podendo ser
desconsiderado integralmente pela d. fiscalização por uma análise parcial e incompleta .das contas
objeto do rateio”.
A “Eletrônicos” ratificou seu entendimento quanto a impossibilidade de aplicação
da multa isolada por ser indevida sua cumulação com a multa de ofício.
A “Eletrônicos” defendeu a necessidade de baixar o processo em diligência,
alegando que “inúmeras questões fáticas que não foram avaliadas pela autoridade fiscal
responsável, notadamente quanto à análise de todas as despesas reconhecidas pela Recorrente em
virtude do Contrato de Rateio de Despesas, já que a d. fiscalização reconhecidamente não analisou
todas as contas contábeis e autuou por uma análise feita por amostragem das despesas lançadas,
presumindo inaplicável o critério objetivo adotado pela empresa presumindo inaplicável o critério
objetivo adotado pela empresa, a Delegacia de Julgamento reputou por desnecessária a referida
diligência.” Asseverou que as provas e evidências apontadas no recurso voluntário evidenciariam a
necessidade de baixa em diligência do processo “para que seja determinada a análise completa
das contas rateadas no ano de 2017, mais especificamente para comprovar que todas as despesas
rateadas eram comuns e compartilhadas pelo grupo econômico, sendo despesas necessárias ao
exercício da atividade da Recorrente.”
A “Eletrônicos” juntou ao recurso voluntário, às fls. 5909 a 5943, um documento
intitulado “Relatório Metodologia de Rateio de Despesas”, elaborado a seu pedido pela empresa
de consultoria Ernst & Young.
Por fim, a “Eletrônicos” pleiteou que fossem reconhecidos:
(i)
Que houve vícios de confecção que maculam de nulidade a lavratura do
auto de infração em discussão, diante do equívoco de lançamento pela
desconsideração da realidade fática das operações e do teor do contrato de
rateio de despesas (e seus aditivos) firmado entre as empresas do grupo,
com presunções que não correspondem à verdade material, já que a
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
11
autuação analisou por amostragem algumas despesas rateadas para concluir
que seriam supostamente desnecessárias à atividade, afastando os critérios
de rateios adotados pela Recorrente sem qualquer razoabilidade;
(ii)
A violação ao direito de ampla defesa com a negativa do direito ao retorno
dos autos em diligência;
(iii)
A legalidade do Contrato de Rateio de Despesas firmado pela Recorrente,
cujo critério objetivo estipulado melhor reflete a utilização das despesas
comuns e necessárias a atividade, sendo desarrazoado o auto de infração
ora questionado, posto que baseado em presunções e em descompasso com
a legislação em voga e entendimento deste E. Conselho Administrativo;
(iv)
A dedutibilidade das despesas objeto do rateio, tendo em vista que se
tratava de despesas comuns e que geravam efetivo benefício à Recorrente,
tendo sido insuficiente a análise por parte da autoridade fiscal que glosou
integralmente as despesas do laudo;
(v)
Alternativamente, que seja determinada a reanálise e o recálculo das
despesas rateadas com base no contrato de rateio, tendo em vista se tratar
de despesas comuns ao grupo, e, portanto, dedutíveis à Recorrente, por
gerarem benefício à mesma, mesmo diante de alguns equívocos no rateio
realizado pela Recorrente;
(vi)
Ou ainda, quando menos, que seja adotado de ofício o critério de
Faturamento para rateio das despesas, mantendo-se como despesas
dedutíveis aquelas calculadas com base neste critério, e glosando-se o
excesso das despesas reconhecidas contabilmente, conforme demonstrado
no laudo elaborado pela Ernst & Young;
(vii)
E por fim, subsidiariamente, acaso mantidas as glosas das despesas na forma
da decisão ora recorrida, requer-se seja reduzido parcialmente o valor
autuado com a exclusão da multa isolada aplicada, visto que esta não pode
cumular com a multa de ofício, conforme entendimento sumulado deste E.
Conselho Administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
12
MÉRITO
A autoridade fiscal, bem como a DRJ, reconheceram que o critério de rateio
previsto no Contrato de Rateio (faturamento e percentual fixo) eram objetivos, mas não
corresponderiam aos efetivos gastos de cada empresa, não podendo concluir que eram razoáveis.
O argumento da Recorrente de que teria havido erro por parte da autoridade fiscal,
na apuração dos percentuais de faturamento, por não ter excluído do cálculo o faturamento
“intercompany” (realizado entre as empresas do grupo econômico) não pode ser comprovado,
porque a DRJ constatou que não localizou na ECD e na ECF do AC 2017 da Centralizadora, rubricas
contábeis com registro de operações de venda entre as empresas.
A DRJ analisou a ECF e ECD da Centralizadora “Eletrodomésticos”, mas não a ECF e
a ECD da Recorrente. Portanto, é necessário verificar se há transações registradas na
contabilidade da Recorrente que justifiquem sua afirmação de que os percentuais de faturamento
apurados pela Fiscalização estariam errados (de 15,61% para a “Eletrodomésticos”; 38,32% para a
“Eletrônicos”; e 46,07% para a “Philco”).
Os percentuais de rateio utilizados pelas empresas com base no faturamento foi de
45,40% para a “Eletrônicos”, 54,60% para a “Philco” e zero % para a “Eletrodomésticos”.
A autoridade fiscal elaborou umas tabela de contas contábeis para demonstrar que
o critério de rateio não foi respeitado, conforme tabela juntada à fl. 111 do TVF e abaixo
transcrita:

Veja que há várias contas em que a despesa não foi integralmente rateada.
No Laudo da Ernst Young, juntado às fl. 5009 a 5943, está consignado que a
Recorrente solicita a elaboração de um relatório acerca dos valores relativos ao rateio de despesas
sem a necessidade de avaliação dos critérios aceitos pela RFB ou pela jurisprudência
administrativa.
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.844 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721389/2020-54
13
Além disso, constato que a análise da Ernst Young foram realizadas com base em
informações prestadas em Controles Auxiliares de Rateio, não mencionadas no procedimento
fiscal, tampouco na impugnação.
Também constato que não houve menção, no relatório da Ernst Young, de
transações “intercompany”, do que decorre que não seria possível chegar à conclusão que os
montantes de faturamento de cada empresa e do consolidado, utilizado pela Fiscalização para
calcular o percentual de rateio com base no faturamento, estavam errados.
Considerando que para analisar se o critério de percentual de faturamento para
rateio de despesa, nos percentuais utilizados pela Recorrente eram razoáveis, abstraindo a
questão da comprovação da efetividade da despesa, entendo necessário baixar o processo em
diligência para fins de se analisar a razoabilidade do critério adotado.
Para tanto entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que a
autoridade fiscal intime a Recorrente para apresentar no prazo de 30 dias :
1) Os Controles Auxiliares de Rateio disponibilizados à Ernest Young, bem como
outros documentos que nos quais a referida consultoria se baseou para
elaboração do relatório (especialmente relativos aos montantes de faturamento
mensal de cada empresa);
2) Planilha indicando os montantes de transações entre as empresas, que foram
excluídos para cálculo do faturamento consolidade, indicando a operação e
apresentando cópia do razão na qual foi escriturada;
Por fim, solicito que a autoridade fiscal apresente manifestação (relatório
circunstanciado) acerca dos documentos apresentados pela Recorrente e elabore planilha com a
exclusão de eventuais valores de transação intercompany apresentados pela Recorrente,
informando se os valores foram confirmados na sua escrituração contábil.
Deve ser dada ciência à Recorrente da manifestação da autoridade fiscal em relação
aso documentos apresentados e da planilha, concedendo-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se,
caso deseje fazê-lo.
Após que os autos sejam devolvidos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 5957
DF CARF MF
Original